Tribunal: TJBA
Processo: 8004034-78.2024.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8004034-78.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSSIVANIA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA DANTAS DE SOUZA, Karine Almeida Ribeiro dos Santos

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. DESRESPEITO AOS CRITÉRIOS OBJETIVOS DE CONVOCAÇÃO. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Feira de Santana, que julgou procedente pedido formulado por Jossivania dos Santos Silva em ação ordinária, determinando sua convocação, em caráter de tutela antecipada, para as fases subsequentes do processo seletivo regido pelo Edital CRR n.º 001-CG/2023, observando-se os critérios objetivos previstos no item 10.4 do edital, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00, além da condenação do Estado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos critérios objetivos previstos no edital que rege o processo seletivo; (ii) definir se é legítima a atuação do Poder Judiciário para revisar ato administrativo fundado em suposta discricionariedade; (iii) analisar a proporcionalidade da multa cominatória e a legalidade da condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do processo seletivo tem força normativa que vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, sendo obrigatória a observância dos critérios objetivos nele fixados (STJ, AgInt no AREsp 1.024.837/SE).

A convocação de candidatos com maior tempo de inatividade, em detrimento da parte autora que atendia melhor aos critérios previstos, sem demonstração de empate que justificasse a discricionariedade, viola o princípio da vinculação ao edital.

O controle judicial dos atos administrativos é cabível quando há afronta aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade, não configurando invasão ao mérito administrativo quando se verifica vício objetivo ou desvio de finalidade.

A ausência de motivação legal para a preterição da candidata evidencia desvio de finalidade, comprometendo a legitimidade do ato e configurando sua nulidade.

A multa cominatória arbitrada visa garantir o cumprimento da decisão judicial e se mostra proporcional diante da urgência e natureza da pretensão.

A condenação em honorários advocatícios é devida diante da aplicação do princípio da causalidade, sendo a atuação ilegítima da Administração a causa da demanda judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O edital do processo seletivo possui força normativa, vinculando a Administração e os candidatos, sendo obrigatório o respeito aos critérios objetivos ali fixados.

A atuação discricionária da Administração só é legítima quando observados os limites expressamente previstos no edital, não sendo admissível quando inexistente situação de empate.

É legítimo o controle judicial de atos administrativos eivados de vício de legalidade ou desvio de finalidade, especialmente quando violam princípios constitucionais como legalidade, impessoalidade e moralidade.

A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial se mostra proporcional e adequada diante da urgência e da relevância do direito tutelado.

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando sua conduta deu causa à propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.024.837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019, DJe 25.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004034-78.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSSIVANIA DOS SANTOS SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .